Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar[1], impetrado pela Caixa Beneficente da Polícia Militar do Distrito Federal e pela Associação dos Militares Estaduais do Brasil - Amebrasil em face do ato imputado ao Governador do Distrito Federal consubstanciado na edição do Decreto Distrital n° 42.081, de 10 de maio de 2021, que dispõe “sobre a integração de sistemas dos órgãos e entidades do sistema de segurança pública do Distrito Federal, visando ao compartilhamento de informações de registros das ocorrências que especifica”, sob o prisma de que encerraria norma jurídica de efeitos concretos e violadora dos direitos e interesses de seus representados. Assim, objetivam as impetrantes, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que suspenda a eficácia da norma regulamentar infralegal ou, subsidiariamente, de seu artigo 4°, de modo a manter hígida a possibilidade de permanecerem os Policiais Militares autorizados a lavrar Termos Circunstanciados de Ocorrência – TCO’s, e, alfim, após regular processamento do mandamus, a concessão da ordem e confirmação da medida, reconhecendo-se a inconstitucionalidade e a ilegalidade do Decreto impugnado. Como fundamentos a ampararem a pretensão mandamental, argumentaram, em suma, que o presente Mandado de Segurança Coletivo, conquanto não se preste à impugnação de ato normativo em tese (STF, Súmula 266 – “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”), seria perfeitamente cabível à circunstância descrita na petição inicial, uma vez que o regramento impugnado - Decreto Distrital n° 42.081/2021 -, consubstanciar-se-ia em ato normativo de efeitos concretos, violador de direito líquido e certo dos agentes públicos que ora representam. Pontificaram, quanto às circunstâncias fático-normativas subjacentes, que, desde a entrada em vigor da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei n° 9.099/1995), as forças policiais em geral passaram a envidar esforços para, diante do atendimento a situação de possível infração penal de menor potencial ofensivo, promoverem a lavratura do chamado Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO, medida essa que visava e se mostrara plenamente adequada aos princípios da eficiência, celeridade e economicidade. Registraram, nesse contexto, que, conquanto o instrumento tornasse mais célere e menos custoso o atendimento e o desencargo quanto à notificação de ocorrências policiais, facilitando, inclusive, o retorno dos agentes de segurança às atribuições de fiscalização e guarnição nas ruas, o aludido decreto fora editado, no intuito de atender a “interesses corporativistas” de “entidades representantes de categorias da Polícia Civil do Distrito Federal”, mediante “ingerência política”. Verberaram que, consoante asseverado por “especialistas”, a medida seria antieconômica e ineficiente, mormente se avaliado o chamado “custo operacional do Termo Circunstanciado de Ocorrência”, o qual se mostraria sobremaneira inferior ao novel procedimento, tanto sob o aspecto temporal quanto pelo viés monetário. Aduziram que a medida até então vigente, porquanto facilitadora dos serviços prestados especialmente pelas Polícias Militares, e de baixo custo, comparada com a concentração de atos em Delegacias de Polícia, fora celebrada e ratificada por diversos Tribunais de Justiça, inclusive pela Corte Distrital, com a edição do Provimento no 27, de 23 de agosto de 2018, da Corregedoria Geral de Justiça, tendo alcançado entendimentos favoráveis em precedentes junto ao Conselho Nacional de Justiça (Procedimento de Controle Administrativo n° 0008430-38.2018.2.00.0000), ao Conselho Nacional do Ministério Público (Pedido de Providências n° 1.461/2013-22) e em julgamentos perante a Suprema Corte. Pontuaram que, embora louvável a tentativa de integração e interoperabilidade de dados e registros da Segurança Pública do Distrito Federal, o ato normativo, para além de macular o art. 144 da Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, promove efetiva violação quanto às prerrogativas das demais autoridades de segurança pública, submetendo-as indevidamente e em desalinho com o ordenamento jurídico ao “crivo” da Polícia Civil do Distrito Federal. Asseveraram, nessa toada argumentativa, que as normas regulamentares, na forma como editadas, importariam ainda medidas desarrazoadas e ilegais, i) “obrigando que o policial faça uma exigência ilegal para o autor do fato, para que ele assuma o compromisso de comparecer na delegacia, quando a lei exige somente o compromisso de comparecer em juízo”, ii) “obrigando que para providenciar a perícia seja encaminhado para que a polícia civil faça”; e iii) “obrigando o Poder Judiciário e o Ministério Público locais a requisitarem qualquer complementação do termo, à Polícia Civil, e não a Instituição que lavrou o Termo Circunstanciado”, violando ainda a “separação dos Poderes”. Sustentaram, noutra perspectiva, que a norma padeceria de inconstitucionalidade, uma vez que, nos termos do art. 22, inc. I, da Constituição Federal, a competência para enunciar normas jurídicas de natureza processual penal seria privativa da União, além de macular o princípio constitucional da reserva legal, mediante a edição de simples Decreto. Rememoraram, em síntese, a violação ao artigo 69, da Lei n° 9.099/1995, e ao Provimento no 27/2018, da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja consequência prática seria a violação quanto ao “direito líquido e certo aos integrantes da Polícia Militar de continuarem confeccionando os Termos Circunstanciados de Ocorrência – TCO”. Aduziram que, diante dessas circunstâncias e, em especial, em face da excepcionalidade da situação que retratara, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança e de risco na adoção das medidas individualizadas no ato normativo, restam satisfeitos os pressupostos para a concessão da medida antecipatória que formularam. Requestaram, alfim, a concessão da medida de urgência e, após o regular trâmite processual, a concessão da segurança vindicada, reconhecendo-se que a norma impugnada, porquanto marcada de ilegalidades e inconstitucionalidades, violara direito líquido e certo dos agentes públicos que representam. A inicial viera acompanhada de documentos, e, diante do alcance e envergadura da tutela almejada, que visa a resguardar as prerrogativas e atuação dos Policiais Militares, e que tem reflexo no procedimento de persecução das infrações de menor potencial ofensiva assim definidas em lei, os quais teriam sido afetados especificamente pelo disposto no preceptivo arrostado, fora determinada a intimação da autoridade indicada como coatora, para que apresentasse as informações reputadas cabíveis.[2] O Governador do Distrito Federal, por sua vez, acudira ao chamado colacionando as informações e os documentos que julgara pertinentes, defendendo a legitimidade do normativo impugnado.[3] É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar[4], impetrado pela Caixa Beneficente da Polícia Militar do Distrito Federal e pela Associação dos Militares Estaduais do Brasil - Amebrasil em face do ato imputado ao Governador do Distrito Federal consubstanciado na edição do Decreto Distrital n° 42.081, de 10 de maio de 2021, que dispõe “sobre a integração de sistemas dos órgãos e entidades do sistema de segurança pública do Distrito Federal, visando ao compartilhamento de informações de registros das ocorrências que especifica”, sob o prisma de que encerraria norma jurídica de efeitos concretos e violadora dos direitos e interesses de seus representados. Assim, objetivam as impetrantes, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que suspenda a eficácia da norma regulamentar infralegal ou, subsidiariamente, de seu artigo 4°, de modo a manter hígida a possibilidade de permanecerem os Policiais Militares autorizados a lavrar Termos Circunstanciados de Ocorrência – TCO’s, e, alfim, após regular processamento do mandamus, a concessão da ordem e confirmação da medida, reconhecendo-se a inconstitucionalidade e a ilegalidade do Decreto impugnado. De acordo com o aduzido, esta impetração está voltada ao reconhecimento da alegada ilegitimidade do ato político-administrativo praticado pelo Governador do Distrito Federal, que, ao editar Decreto Distrital n° 42.081/2021, teria promovido efetiva violação de alegado direito líquido e certo dos agentes públicos representados pelas entidades impetrantes, utilizando-se de norma regulamentar de efeitos concretos eivada de ilegalidade e inconstitucionalidade, nomeadamente quanto à indicada prerrogativa de “continuarem confeccionando os Termos Circunstanciados de Ocorrência – TCO”, quando defronte a infrações de menor potencial ofensivo. Sob essas premissas e conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, e ainda assim não se fariam presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança, haja vista a ausência de verossimilhança e plausibilidade das alegações das impetrantes, a impetração deve ser submetida a juízo preliminar de admissibilidade no controle afeto ao ambiente de delibação preambular sobre as condições da ação e pressupostos processuais. Como cediço, o mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo afetado por ato ilegal ou abusivo de autoridade. Direito líquido e certo, a seu turno, pode ser definido como aquele comprovado de plano através de prova pré-constituída ou aquele que emerge da literalidade da regulação legal conferida à matéria controversa. Ante sua natureza e destinação e, outrossim, em face dos pressupostos aos quais se submete, o mandado de segurança não comporta dilação probatória, estando afetado ao impetrante o ônus de aparelhar a inicial com a prova do direito alegado ou evidenciar que deriva de expressa previsão legal desconsiderada pelo ato atacado. Nesse compasso, tendo o mandado de segurança como pressuposto justamente a prática de ato ilegal por parte de autoridade administrativa que, tratando-se de sua modalidade coletiva, viole direito líquido e certo daqueles que compõem as pessoas representadas pelas entidades legitimadas ao seu aviamento, ressoa incoerente a pretensão aviada pelas impetrantes nesta ação mandamental. Assim é que, ainda que sob análise prefacial, sobressai que a argumentação alinhavada, num primeiro olhar, demonstra-se desrevestida de lastro substantivo a aparelhar seu conhecimento ou, ainda, a eventual concessão da medida extraordinária a que vindicam. Inicialmente, mister se faz rememorar que, nos termos do enunciado n° 266 do Supremo Tribunal Federal, “[n]ão cabe mandado de segurança contra lei em tese.”. Destarte, numa primeira visada, poder-se-ia indagar a inadmissibilidade da via mandamental para impugnar o Decreto Distrital n° 42.081/2021. Ocorre que, in casu, a norma regulamentar vergastada ostenta evidente caráter material, transubstanciando-se em regras jurídicas de efeitos concretos, não se subsumindo à perspectiva das normas gerais ou abstratas, donde sobressai passível a inaplicabilidade do enunciado sumular, a denotar o inexorável cabimento do mandamus, ainda que a argumentação invocada esteja alicerçada essencialmente na ilegalidade e na inconstitucionalidade de dispositivos insertos no diploma normativo em questão. Não sobejam razões, portanto, para se aventar a inadequação da via processual eleita pelas impetrantes sob esse prisma. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento há muito firmado por esta egrégia Casa de Justiça sobre situações similares, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CESGRANRIO. ISSQN. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ATENDIDOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. 1. O Subsecretário da Secretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal deve ser considerado parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança objetivando obstar a cobrança de tributo, ante a imunidade tributária. 2. Não se tratando de Mandado de Segurança impetrado em face de lei em tese, mas contra os efeitos concretos da norma questionada, não há razão para que seja reconhecida a inadequação da via eleita. (...)” (Acórdão 1312592, 07087566720198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021) – grifos nossos; “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIDA. EFEITOS CONCRETOS DA LEI. ICMS. LEI DISTRITAL 5.005/12 E LEI DISTRITAL 6.375/19. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEGALIDADE. ANTERIORIDADE. NOVENTENA. OBSERVADOS. . IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE. ART. 112 CTN. INAPLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança não foi impetrado abstratamente contra a Lei Distrital 6.375/2019, mas sim contra os efeitos concretos dessas normas, sob o alegado risco da apelante ser penalizada com a cobrança de um imposto mais caro, o que inviabilizaria a atividade comercial. Logo a via eleita é adequada para discutir a controvérsia apresentada. Preliminar de inadequação da via eleita não acolhida. (...)” (Acórdão 1338714, 07013470620208070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021) – grifos nossos. Superada a questão atinente ao cabimento em tese da ação mandamental, e com o fito de melhor delinear o contexto fático-normativo que subjaz à presente lide mandamental, extrai-se que a aludida norma regulamentar tivera por objeto dispor “sobre a integração de sistemas dos órgãos e entidades do sistema de segurança pública do Distrito Federal, visando ao compartilhamento de informações de registros das ocorrências que especifica”, merecendo destaque o alcance e os princípios a que objetivara o Chefe do Poder Executivo, in verbis: “Art. 1o Este decreto dispõe sobre a integração de sistemas de segurança pública do Distrito Federal, visando ao compartilhamento e à definição de fluxo de dados e informações das ocorrências que especifica. Art. 2o Os órgãos e entidades integrantes do sistema de segurança pública do Distrito Federal, coordenados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, promoverão a interoperabilidade dos respectivos sistemas de ocorrências, nos termos deste decreto, atendendo a critérios e diretrizes de legalidade, proteção, confiabilidade, integridade, sigilo de dados e divisão de competências.” – grifos nossos. Por outro lado, o escopo principal e de cunho eminentemente pragmático do regramento impugnado, por sua vez, transubstanciar-se-ia na garantia da chamada interoperabilidade dos sistemas de ocorrência, mediante registro direto no Sistema Gerenciador de Ocorrências – SGO, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, a qual permitiria o compartilhamento em tempo real, entre os órgãos designados, de notificações dos delitos individualizados, “promovendo a correta alimentação das bases de dados de forma sincronizada, tendo por objetivo eliminar, dentro dos aspectos de viabilidade tecnológica, a redundância de registros pelos diversos entes sobre o mesmo fato objeto da atuação integrada do sistema de segurança pública do Distrito Federal.” (grifos nossos). As políticas e os princípios enunciados, por sua vez, consoante informações prestadas pelo Governador do Distrito Federal, estariam arrimados e encontrariam seu fundamento de validade, não formal, mas material, na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), estatuída pela Lei Federal n° 13.675, de 11 de junho de 2018, a qual preconiza como finalidade a “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em articulação com a sociedade.” O aludido diploma normativo federal, ademais, previra como diretriz das políticas públicas volvidas à garantia e preservação da segurança pública em todas as suas esferas justamente a adoção de medidas de integração gerencial, e, como um de seus objetivos, a promoção justamente do elemento de interoperabilidade, consoante o dispositivo abaixo: “Art. 5o São diretrizes da PNSPDS: (...) V - coordenação, cooperação e colaboração dos órgãos e instituições de segurança pública nas fases de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações, respeitando-se as respectivas atribuições legais e promovendo-se a racionalização de meios com base nas melhores práticas; (...) Art. 6o São objetivos da PNSPDS: (...) VII - promover a interoperabilidade dos sistemas de segurança pública;” – grifos nossos. Outrossim, mas ainda sob os auspícios das informações trazidas pelo Governador Distrital, a medida não só tivera por fito a conformação à legislação federal pertinente, mas também o cumprimento do que ali fora enunciado, dentro do contexto das políticas públicas distritais na área específica de Segurança Pública, o que se fizera imperioso mormente diante de problemas constatados no cenário atual, tais como situações em que se “a) quebrava a cadeia de custódia, em dissonância absoluta com as normas processuais penais vigentes (art. 158 e seguintes, do CPP); b) inviabilizava a descoberta da origem das drogas encontradas na posse de usuários, mediante a realização de perícia criminal pelo Instituto de Criminalística da PCDF; c) havia estatísticas falhas, uma vez que não há, até então, consolidação dos dados entre as polícias; d) não havia exame de corpo de delito das vítimas de lesão, pois não são submetidas à perícia médico-legal pela Polícia Militar do Distrito Federal, furtando-lhes a materialidade delitiva; e) não havia compartilhamento das informações obtidas pelo 190, que funciona como canal de emergência da Polícia Militar, uma vez que esses registros, na maioria das vezes, não são compartilhados com a PCDF, muito embora, quando de natureza criminal, possam trazer elementos importantes à investigação da respectiva conduta delituosa.”[5] Pontuado o campo normativo legal e infralegal questionado, merece ressalva que a impetração, embora direcionada a todo o espectro positivado via Decreto, fora mais especificamente volvida contra seu artigo 4°, por meio do qual o “direito líquido e certo” dos representados pelas impetrantes teria sido violado. Por oportuno, examine-se como fora delineada a redação do dispositivo normativo, in litteris: “Art. 4o Caso a ocorrência esteja relacionada a situação em flagrante de infração penal de menor potencial ofensivo, o policial responsável pelo atendimento poderá proceder ao registro unificado da ocorrência em plataforma eletrônica e liberar o autor do fato, desde que certifique na ocorrência que este se comprometeu a comparecer, quando intimado, ao Poder Judiciário e à Polícia Civil para os atos do processo e da investigação, respectivamente. § 1o Quando houver a necessidade de exame pericial, os objetos e instrumentos relacionados à infração penal serão apresentados de imediato na delegacia de polícia; nos demais casos, serão apresentados no prazo de até 48(quarenta e oito) horas, devendo ser observado o registro de toda a cadeia de custódia. § 2o Recebido o registro unificado de ocorrência, a Polícia Civil realizará os exames periciais e as diligências necessárias à completa elucidação dos fatos, quando necessário, antes de proceder a remessa ao Poder Judiciário. § 3o Para o registro de ocorrências criminais de infrações penais de menor potencial ofensivo, poderá ser utilizada solução específica disponibilizada pela Polícia Civil aos demais órgãos do sistema de segurança pública, assegurada a retroalimentação dos dados da ocorrência ao órgão responsável pelo registro, na forma do art. 3o. § 4o Não se aplica o disposto no caput fora das hipóteses de infração penal de menor potencial ofensivo ou quando envolver ato infracional, violência doméstica e familiar contra a mulher, ou vítima menor, idosa ou deficiente.” – grifos nossos. Sobre essa regulação, alegaram as impetrantes violação ao artigo 69, da Lei n° 9.099/1995, e ao Provimento no 27/2018, da Corregedoria Geral deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja consequência prática seria a violação do “direito líquido e certo aos integrantes da Polícia Militar de continuarem confeccionando os Termos Circunstanciados de Ocorrência – TCO”. Registraram que o “direito” em questão, porquanto consubstanciara-se em medida facilitadora dos serviços prestados especialmente pelas Polícias Militares, e de baixo custo, comparada com a concentração de atos em Delegacias de Polícia, fora celebrada e ratificada por diversos Tribunais de Justiça, inclusive pela Corte Distrital, com a edição do aludido Provimento no 27, de 23 de agosto de 2018, tendo alcançado entendimentos favoráveis em precedentes emanados do Conselho Nacional de Justiça (Procedimento de Controle Administrativo n° 0008430-38.2018.2.00.0000), do Conselho Nacional do Ministério Público (Pedido de Providências n° 1.461/2013-22) e em julgamentos da Suprema Corte. Pontuaram que, embora louvável a tentativa de integração e interoperabilidade de dados e registros da Segurança Pública do Distrito Federal, o ato normativo, para além de macular o art. 144 da Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, promove efetiva violação das prerrogativas das demais autoridades de segurança pública, submetendo-as indevidamente e em desalinho com o ordenamento jurídico ao “crivo” da Polícia Civil do Distrito Federal. Registraram as impetrantes que, conquanto o instrumento tornasse mais célere e menos custoso o atendimento e o desencargo quanto à notificação de ocorrências policiais, facilitando, inclusive, o retorno dos agentes de segurança às atribuições de fiscalização e guarnição nas ruas, o aludido decreto fora editado, no intuito de atender a “interesses corporativistas” de “entidades representantes de categorias da Polícia Civil do Distrito Federal”, mediante “ingerência política”. Verberaram que, consoante asseverado por “especialistas”, a medida seria antieconômica e ineficiente, mormente se avaliado o chamado “custo operacional do Termo Circunstanciado de Ocorrência”, o qual se mostraria sobremaneira inferior ao novel procedimento, tanto sob o aspecto temporal quanto pelo viés monetário. Asseveraram, nessa toada argumentativa, que as normas regulamentares, na forma como editadas, importariam ainda medidas desarrazoadas e ilegais, i) “obrigando que o policial faça uma exigência ilegal para o autor do fato, para que ele assuma o compromisso de comparecer na delegacia, quando a lei exige somente o compromisso de comparecer em juízo”, ii) “obrigando que para providenciar a perícia seja encaminhado para que a polícia civil faça”; e iii) “obrigando o Poder Judiciário e o Ministério Público locais a requisitarem qualquer complementação do termo, à Polícia Civil, e não a Instituição que lavrou o Termo Circunstanciado”, violando ainda a “separação dos Poderes”. Sustentaram, noutra perspectiva, que a norma padeceria de inconstitucionalidade, uma vez que, nos termos do art. 22, inc. I, da Constituição Federal, a competência para enunciar normas jurídicas de natureza processual penal seria privativa da União, além de macular o princípio constitucional da reserva legal, mediante a edição de simples Decreto. Reprisado o contexto fático, normativo e argumentativo invocado, ressoa hialino que a pretensão mandamental deduzida, conquanto articulada por entidades legitimamente dotadas da prerrogativa de velar pelos interesses das categorias profissionais a que representam, carece de lastro formal e, ressalte-se a título ilustrativo, material. Do alinhado afere-se que a prestação almejada pelas impetrantes não consubstancia defesa de direito ou prerrogativa propriamente ditos da categoria profissional representada – servidores e militares da área de segurança pública –, tratando de defesa de atribuição administrativa – dever de ofício –, não estando submetidos, conseguintemente, à proteção mandamental. Isso, ressalte-se ilustrativamente, conquanto passíveis de persecução pelas vias ordinárias ou, até mesmo, pelas ações popular, civil pública e de inconstitucionalidade, dada as arguições içadas a título de antinomias, violação de princípios e inconstitucionalidades. Explica-se. Conforme pontuado, o mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo afetado por ato ilegal ou abusivo de autoridade. Direito líquido e certo, relembre-se, pode ser definido como aquele comprovado de plano através de prova pré-constituída ou aquele que emerge da literalidade da regulação legal conferida à matéria controversa. Nesse compasso, tendo o mandado de segurança como pressuposto justamente a prática de ato ilegal por parte de autoridade administrativa que, tratando-se de sua modalidade coletiva, vulnere ou que esteja na iminência de vulnerar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, daqueles representados pelas entidades legitimadas ao seu aviamento, ressoa inviável, sob apreensão sistêmica, a pretensão aviada pelas impetrantes nesta ação mandamental, descerrando situação de carência de ação motivada pela inadequação da via eleita. Cuidando-se de mandado de segurança, ao passo em que ressoa imperioso aferir-se a legalidade do ato reputado por abusivo, deve-se, ainda que no plano abstrato e antes mesmo de investigar sua certeza e liquidez, perquirir a subsistência de direito em si violado ou na iminência de sê-lo. Isso porque, tratando-se de “pressuposto especial” da ação de segurança, o “direito que se protege por meio do mandado não é o direito objetivo, presente genérica e abstratamente no ordenamento jurídico; é o direito subjetivo, que só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou.”[6] Nessa toada argumentativa, mister se faz observar que a relação de incidência normativa, no caso, não se mostra alusiva a uma posição jurídica favorável, por meio da qual a pessoa ou o grupo de pessoas aos quais a norma jurídica se direciona passam a ostentar direito subjetivo ou uma prerrogativa funcional, dotados de exigibilidade mediata ou imediata. Na hipótese em tela, ao revés, está-se diante de normas que regulam o modo de atuar defronte a circunstância delitiva, concedendo e regulando os casos em que ressoaria possível a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência e os procedimentos subsequentes a serem seguidos pelos agentes de segurança. Diante dessa apreensão, ou seja, conscientes de que cuida-se a postulação formulada, em verdade, de caso permeado por uma descrição normativa quanto a um dever funcional, ainda que manejada em face de norma de efeitos concretos, sobeja inviável o manejo da ação de segurança, in litteris: “O remédio judiciário não foi criado para a defesa da lei, em tese. Quem requer o mandado defende o seu direito...subjetivo; o direito da parte é constituído por uma relação entre a lei e o fato.” [7] – grifos nossos. Inviável, pois, se amalgamar como direito subjetivo dos integrantes da categoria profissional representada pelas impetrantes a defesa de prerrogativas funcionais que estariam sendo vulneradas por normativo volvido a regular a forma de atuação das forças de segurança defronte às situações de fato alcançadas pela disposição. E o mandado de segurança, necessário ser renovado, destina-se à defesa de direito líquido e certo vulnerado ou na iminência de sê-lo por ato de autoridade. Prerrogativa funcional não pode ser assimilada como direito subjetivo do servidor, pois deriva de afetação de atribuições pela lei, tutelável pela via mandamental, conquanto cognoscível a regulação normativa volvida ao controle de sua legalidade. É que o controle, nessa situação, é de legalidade no interesse da coletividade, ou seja, no interesse público, e não pessoal do agente público ou categoria profissional. Ou seja, não se afigura viável se controlar a legalidade de ato que interfere, como defendido, nas atribuições reservadas a determinada categoria via do instrumento mandamental, à medida em que esse controle não está vocacionado à defesa de direito subjetivo líquido e certo dos agentes públicos, pois o interesse tutelável é o público, traduzido na preservação da legalidade como forma de realização dos princípios que governam a administração pública, nomeadamente a legalidade e a eficiência (CF, art. 37). É que a defesa da ordem jurídica não pode ser traduzida como direito subjetivo do agente público, ainda que a categoria que integre tenha sido diretamente afetada pelo normativo editado, mas que não interfere em sua situação pessoal, mas sim nas atribuições de toda a classe. Aliás, ao se defrontar com sua modalidade coletiva impetrada por entidade sindical ou classista, faz-se necessária não só a existência de direito sujeito à tutela jurisdicional em relação de estrita pertinência com o espectro de atuação e de prerrogativas da categoria representada (Lei n° 12.016/2009, art. 21), como também que a medida não esteja diretamente direcionada à proteção de interesses jurídicos da coletividade como um todo ou da ordem jurídica enquanto tal, consoante entendimento perfilhado pela Suprema Corte, estratificado no aresto adiante ementado: “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. PEDIDO DE LIMINAR. SINDICATO IMPETRANTE REPRESENTANTE DOS ADVOGADOS DO INTERIOR PAULISTA. TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 6.019/1943. REQUERIMENTO A TODOS OS CREDORES INDISTINTAMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEVIDO MANEJO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADO “CALOTE”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO MÍNIMO. MERA ESPECULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. Conforme dispõe o art. 21 da Lei 12.016/2009, a admissibilidade do mandado de segurança coletivo está condicionada à alegação de que direito líquido e certo titularizado pela totalidade ou parcela de seus membros ou associados está sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora, sendo necessário ainda que o objeto da impetração guarde consonância com seu estatuto e pertinência às suas finalidades. Nesse sentido, descabe vocacionar a ação mandamental coletiva à proteção de interesses da coletividade em geral, ou ao resguardo da ordem jurídica abstratamente considerada. Precedentes. 2. In casu, o sindicato impetrante sequer representa a totalidade dos advogados de seu estado-membro. Entretanto, postula que o mandamus “tem finalidade específica de preservar direito líquido e certo de garantir a ordem pública, bem como evitar o calote público frente aos investidores-credores-portadores dos empréstimos dos retrorreferidos títulos abrangidos pelo DL 6019/43, que são direitos fundamentais do homem”. Ademais, fundamenta sua legitimidade no sentido de que “por ter sua classe de advogados tem interesse na defesa de todos os cidadãos brasileiros que outrora promoveram os empréstimos aos Estados e Municípios”. Consectariamente, inexiste razão apta a qualificar o sindicato impetrante para a propositura desta demanda. Atuando na defesa de interesses da coletividade, é de ser declarada a sua ilegitimidade ativa para a presente ação mandamental. 3. Deveras, em se tratando de mandamus preventivo, descabe a invocação genérica de uma remota possibilidade de ofensa a direito para autorizar a segurança ‘preventiva’, razão pela qual exige-se prova da existência de atos ou situações atuais que evidenciem a ameaça temida. Doutrina. Precedentes. No caso sub examine, todavia, o acervo fático-probatório colacionado é absolutamente insuficiente para comprovação de possível “calote” nos diversos “credores-portadores” desses títulos da dívida externa espalhados pelo território nacional, inviabilizando o prosseguimento do feito. 4. Ex positis, nos termos do art. 10, caput, da Lei 12.016/2009, NÃO CONHEÇO do presente mandamus, restando prejudicada a análise do pleito cautelar.” (MS 36897, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020) – grifos nossos. Porquanto sobremaneira oportuno, merece ainda destaque a conclusão a que chegara o eminente Relator, Ministro Luiz Fux, no sentido de que a “admissibilidade do mandado de segurança coletivo está condicionada à alegação de que direito líquido e certo titularizado pelos substituídos está sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora. A ação mandamental coletiva não está vocacionada à proteção de interesses da coletividade em geral, ou ao resguardo da ordem jurídica abstratamente considerada.” (grifos nossos). Nesse contexto, a tese que supedaneara as conclusões extraídas do aludido julgado fora justamente a impossibilidade de arrimar-se a ação mandamental em violações, abstratamente falando, a comandos normativos ou principiológicos que, no entender das impetrantes, estivessem relacionados ao resguardo do ordenamento jurídico ou de interesses jurídicos em sentido amplo. Tal apreensão é, em tudo, similar à hipótese ora em tela, nomeadamente porque, à míngua de fundamento normativo que tivesse conferido direito ou prerrogativa sujeita à tutela mandamental, toda a argumentação articulada fora estofada sob o prisma de confrontos entre princípios e normas; ou seja, na estrita pretensão de resguardar a “ordem jurídica abstratamente considerada”, à guisa de tutela as prerrogativas funcionais dos agentes representados. Ao analisar o novo regramento conferido pela Nova Lei do Mandado de Segurança, especificamente quanto ao cabimento da modalidade coletiva à luz da Constituição Federal, o doutrinador Cássio Scarpinella Bueno assevera, na esteira de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que não se cuidou a matéria de versar “‘outra figura ao lado do MS tradicional, mas apenas hipótese de legitimação para a causa’. Daí por que ‘os requisitos de direito material do MSC continuam a ser os da CF 5° LXIX: proteção contra ameaça ou lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, por ato ilegal ou abusivo de autoridade’”[8]. Com efeito, a par da discussão acerca da necessidade de ser constatada a “pertinência temática” para atuação das entidades representativas, e a despeito da discussão doutrinária sobre sua aplicabilidade restrita (ou não) a direitos individuais homogêneos (“assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante”) e coletivos (“assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica”) – e se ampliar-se-ia aos difusos – (LMS, art. 21, parágrafo único, incisos I e II), fato é que a subsistência de interesses jurídicos qualificados não como direitos, mas como atribuições, deveres ou, ademais, princípios da atuação estatal, não se vocacionam legitimamente justificar a via mandamental. Isso porque, sem restringir-se o alcance da garantia fundamental, a ação de segurança tem por escopo a proteção estrita de direitos – individuais (próprios ou de um determinado grupo, homogêneos), coletivos e, para parte da doutrina, difusos, que sejam qualificados como líquidos e certos, não alcançados pelas ações constitucionais do habeas corpus e habeas data. Deve-se atentar ainda que, no supracitado julgado (MS 36897), fora destacado expressamente pelo eminente Ministro Relator que “a impetração de mandado de segurança coletivo [estaria] condicionada à defesa dos direitos ou interesses jurídicos da categoria que representa e deve ser reconhecida apenas aos substituídos e efetivos titulares dos direitos ditos violados pelo ato coator”, ressaindo inadmissível que a impetração se desse sob “pretensão genérica” de resguardar determinado interesse jurídico abstratamente considerado. Finalmente, ao coligir reforço argumentativo aos fundamentos alinhados, o eminente Relator colacionara precedente daquela Corte a ratificar a apreensão segundo a qual, além da necessidade de coexistência de direito compreendido na titularidade dos associados, que esse interesse qualificado efetivamente subsista no plano normativo, in verbis: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. OBJETO A SER PROTEGIDO PELA SEGURANÇA COLETIVA. C.F., art. 5o, LXX, ‘b’. I. - A legitimação das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. C.F., art. 5o, LXX. II. - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a autorização expressa aludida no inciso XXI do art. 5o da Constituição, que contempla hipótese de representação. III. - O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido na titularidade dos associados e que exista ele em razão das atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. (...)” (RE 181.438, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 4/10/1996) – grifos nossos. Nesse mesmo sentido a Corte Superior de Justiça já se manifestara em ocasiões diversas, consoante se extrai dos precedentes adiante colacionados, in litteris: “PROCESSUAL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - FUNDAMENTOS DE VOTO FORMADOR DO ACÓRDÃO - JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS - ERRO MATERIAL NA REFERÊNCIA A PRECEDENTE JURISDICIONAL UTILIZADO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI - NÃO OCORRÊNCIA - RESSALVA LANÇADA EM VOTO VOGAL - CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. I - Se os autos não explicitam o conteúdo de voto formador do acórdão os embargos declaratórios devem ser recebidos, para se afastar a obscuridade. II - Em ocorrendo engano na grafia do número relativo a precedente jurisprudencial invocado na fundamentação do acórdão, os embargos devem ser recebidos, para a correção do erro. III - O Sindicato tem legitimidade para impetrar Mandado de Segurança coletivo em defesa do direito ao trabalho de seus associados, ameaçado por ato administrativo. IV - A categoria profissional dos vigilantes bancários tem direito coletivo, líquido e certo de evitar que o Estado, em contrato com entidade patronal, assuma seus postos de trabalho, em sociedade de economia mista. V - Simples referência dispositivo constitucional, lançada a título de reforço de argumentos, não implica em declaração de inconstitucionalidade de lei local. Tanto mais, quando o dispositivo desta lei foi invocado como fundamento para a concessão da Segurança. VI - Não é contraditório o voto que, apesar de manifestar ressalvas quanto à fundamentação, acompanha o voto do relator.” (EDcl no RMS 8.769/GO, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/1998, DJ 22/03/1999, p. 53). Acresça-se aos precedentes alinhavados que a doutrina, conquanto não de modo unânime, se insurge contra a invocação de violação a princípios genéricos ou interesses meramente difusos, assim como o fizeram as impetrantes, os quais, de sua parte, ostentam instrumentos próprios para sua defesa, consoante se extrai das lições de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, in litteris: “(...) Na realidade, embora haja referência no artigo à ‘defesa dos interesses dos seus membros’, entendemos que somente cabe o mandado de segurança coletivo quando existe direito líquido e certo da totalidade ou de parte dos associados, e no interesse dos mesmos é que a entidade, como substituto processual, poderá impetrar a segurança, não se admitindo, pois, a utilização do mandado de segurança coletivo para defesa de interesses difusos, que deverão ser protegidos pela ação civil pública. Neste sentido, o parágrafo único do art. 2 1 da Lei 12.016/2009 estabelece, nos incisos I e II, que os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser propriamente coletivos - quando indivisíveis, porém pertencentes a um grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica - ou individuais homogêneos - da mesma forma pertencentes à totalidade ou a parte dos associados ou membros do impetrante. Não se fez menção, na legislação, aos direitos difusos, o que reforça o entendimento aqui exposto. (...) O correto enquadramento dos casos de cabimento do mandado de segurança e da ação civil pública é extremamente relevante, na medida em que são marcantes as diferenças em termos de legitimidade ativa e passiva, procedimento e competência para julgamento. O acatamento de mandado de segurança com características de ação civil pública nos parece implicar violação ao devido processo legal e afastamento do juiz natural - garantias constitucionais essenciais ao Estado Democrático de Direito. (...)”[9] – grifos nossos. Nesse mesmo sentido, o professor Humberto Theodoro Júnior afirma a inviabilidade de apreensões genéricas de defesa tanto dos interesses meramente difusos quanto sob a premissa da defesa de princípios normativos do âmbito do mandado de segurança coletivo, ao estofo de que esses "[contariam] com a tutela do Ministério Público, que os defende, com eficiência, por meio do inquérito civil e da ação civil pública”[10]. Sob idêntica perspectiva, o doutrinador Vicente Greco Filho preconiza que os interesses difusos "não são compatíveis com o conceito de direito líquido e certo, exigência geral para o mandado de segurança"[11]. Quanto à inviabilidade do uso do mandamus para a proteção de interesses de natureza difusa, tal qual vindicado pelas impetrantes, examine-se o seguinte precedente da Corte Suprema, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE LEGITIMAÇÃO ATIVA: IMPETRAÇÃO POR ESTADO-MEMBRO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA QUE APROVOU PROJETO INCENTIVADO DE INDUSTRIA PETROQUIMICA, A INSTALAR-SE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO POLO PETROQUÍMICO A INSTALAR-SE NO ESTADO IMPETRANTE. CARÊNCIA DA AÇÃO. UM EMPREENDIMENTO FEDERAL, NA ÁREA DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO, NÃO SE LOCALIZA, JURIDICAMENTE, EM NENHUM TERRITÓRIO ESTADUAL, MAS SIM EM PONTO DO TERRITÓRIO FEDERAL UNITÁRIO, EM RELAÇÃO AO QUAL A ALUSAO AO TOPONIMO DO ESTADO-MEMBRO - E.G., POLO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO - TEM ALCANCE DE MERA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DE LOCALIZAÇÃO: DO QUE RESULTA QUE O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO FEDERAIS DE UM EMPREENDIMENTO DA UNIÃO, MALGRADO POR ELA SITUADO NA ÁREA TERRITORIAL DE UM DETERMINADO ESTADO-MEMBRO, ASSIM COMO NÃO DEPENDEM DE AUTORIZAÇÃO, NEM DE INTERMEDIAÇÃO DE ÓRGÃOS ESTADUAIS, TAMBÉM, DE OUTRO LADO, E SALVO NORMA EXPRESSA EM CONTRARIO (V.G., CF, ART. 20, PARAGRAFO 1.), NÃO CONFEREM DIREITO ALGUM A UNIDADE FEDERADA RESPECTIVA (RESSALVA, NO PONTO, DO VOTO-VISTA). II. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO: QUESTÃO DE LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DE ESTADO-MEMBRO EM DEFESA DE INTERESSES DA SUA POPULAÇÃO. AO ESTADO-MEMBRO NÃO SE OUTORGOU LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A DEFESA, CONTRA ATO DE AUTORIDADE FEDERAL NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, SEJA PARA A TUTELA DE INTERESSES DIFUSOS DE SUA POPULAÇÃO - QUE E RESTRITO AOS ENUMERADOS NA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (L. 7.347/85 -, SEJA PARA A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, QUE E OBJETO DA ENUMERAÇÃO TAXATIVA DO ART. 5., LXX DA CONSTITUIÇÃO. ALÉM DE NÃO SE PODER EXTRAIR MEDIANTE CONSTRUÇÃO OU RACIOCÍNIO ANALÓGICOS, A ALEGADA LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO SE EXPLICARIA NO CASO, PORQUE, NA ESTRUTURA DO FEDERALISMO, O ESTADO-MEMBRO NÃO E ÓRGÃO DE GESTÃO, NEM DE REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DE SUA POPULAÇÃO, NA ORBITA DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. III. ASSISTÊNCIA: INTERESSE JURÍDICO: VERIFICAÇÃO A PARTIR DA HIPÓTESE DE VITORIA DO ADVERSÁRIO DO ASSISTENTE. PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DE TERCEIRO, PARA INTERVIR NO PROCESSO COMO ASSISTENTE DE UMA DAS PARTES, HÁ DE PARTIR-SE DA HIPÓTESE DE VITORIA DA PARTE CONTRARIA PARA INDAGAR SE ELA LHE ADVIRIA PREJUÍZO JURIDICAMENTE RELEVANTE – grifos nossos. Do inteiro teor do julgado acima colacionado extrai-se a relevante distinção entre interesses legítimos (interesses jurídicos) sujeitos à tutela jurisdicional, pelas vias acionárias próprias, e direitos subjetivos líquidos, esses sim, a cuja proteção destina-se a ação de segurança. Porquanto oportuno e esclarecedor, examine-se o trecho do voto do eminente Relator, Ministro, Sepúlveda Pertence, in verbis: “(...) Pretende-se a impetração que a instituição do mandado de segurança coletivo teria estendido a tutela mandamental aos interesses legítimos e não apenas, como o mandado de segurança individual, aos direitos subjetivos. De minha parte, Senhor Presidente, tenho profundas dúvidas sobre a utilidade e a pertinência ao sistema jurídico brasileiro da importação de polêmica européia em torno da distinção entre direitos subjetivos e interesses legítimos, na Europa, vinculada estritamente à temática do contencioso administrativo e sua delimitação em face da competência dos tribunais judiciários. Minha tendência é de acolher a posição de Calmon de Passos (Constituição e Processo, 1989, p. 11) para quem ‘Interesse que a ordem jurídica protege e que na ordem jurídica dispõe de instrumentos para sua satisfação é interesse configurador de direito, e direito subjetivo, se atribuível a um sujeito determinado’. Assim, os interesses difusos, para cuja tutela se aprestou a ação civil pública (L. 7.347/85) e os interesses plurais e homogêneos de todos os membros de determinadas categorias sociais diferenciadas e organizadas em entidades de classe, sindical ou não, ou associações civis de outra natureza, às quais se abriu a via do mandado de segurança coletivo (CF, art. 59, LXXXI) (...)” [12] – grifos nossos. Sob esses excertos doutrinários e jurisprudenciais, cotejando-se os argumentos invocados pelas impetrantes alcança-se a conclusão de que deduziram pretensão que, embora arrimada em respeitáveis teses acerca de possíveis violações aos princípios constitucionais da eficiência e economicidade, a denotar, em verdade, violação, se muito, a interesses coletivos, e, outrossim, a respeito da possível mitigação da competência administrativa dos agentes militares afetados, encontra-se em desacordo com o sistema acionário, uma vez que a ação mandamental, de rito e extensão cognitiva particulares, não comporta a proteção de interesses jurídicos que não estritamente se qualifiquem como direitos – ou, até mesmo, por extensão, prerrogativas – líquidos e certos, não amparáveis por habeas corpus ou habeas data. Merece ser ressaltado em obiter dictum que, inobstante a inadequação da ação mandamental, pois incabível ao caso, se o ato impugnado for reputado por lesivo à moralidade pública, ressaindo, conforme destacado pelas impetrantes, germinado dos alegados interesses corporativistas de entidades policiais diversas, a hipótese de cabimento acionário seria a ação popular (Constituição Federal, art. 5°, inc. LXXIII). De outra forma, se o fundamento normativo que ampara a irresignação decorre da má escolha político-administrativa na adoção de determinada política pública que enseje violação a direitos ou interesses jurídicos difusos, o instrumento processual adequado, com efeito, seria a ação popular (Lei no 7.347/1985). Finalmente, se o alicerce a conferir lastro para impugnar o ato é sua relação formal de desconformidade normativa com a Constituição Federal ou Lei Orgânica, como cediço, o movimento processual reclama o aviamento de ação direta de inconstitucionalidade. Todas as ações acima individualizadas, com efeito, ostentam ritos, hipóteses de cabimento e legitimados próprios, não sendo possível ainda descurar da possibilidade mesma de aviamento de ação submetida ao procedimento comum, conquanto os efeitos do provimento jurisdicional variem conforme o caso. O que não ressoa admissível, processualmente falando, é a indevida utilização da via acionária mandamental, que, dotada de pressupostos e condições particulares, indubitavelmente não pode ser utilizada com o desiderato de proteger situações ou posições jurídicas desvinculadas de direitos, os quais devem ainda ser qualificados como líquidos e certos. Assim, primo ictu oculi, sobressai inarredável concluir que a postulação deduzida referira-se, em verdade, a possível invasão de competências, rectius, atribuições administrativas, as quais, de sua parte, para além de representarem simplesmente deveres funcionais – e não direitos dos policiais militares e rodoviários, enquanto categoria profissional –, não sendo amparáveis pela ação mandamental, estariam sujeitas ao poder de gestão do Governador do Distrito Federal, a demandar, se o caso, o aviamento de ação própria e adequada ao seu enfrentamento. Noutras palavras, se a escolha político, gerencial e administrativa efetivamente violara preceitos normativos e constitucionais, sem que haja mácula a qualquer direito subjetivo dos integrantes das referidas categorias, que não a ação de segurança, instrumentos adequados há que são próprios e pertinentes a sua avaliação conformativa. Por outro lado, mas igualmente tratando a questão a título ilustrativo, ainda que a pretensão inicial se consubstanciasse na proteção de um direito substancial, subjetivo ou tangível, não se estaria diante de direito líquido e certo efetivamente violado, o que igualmente afastaria a admissibilidade da lide mandamental. Ora, consoante a argumentação articulada pelas impetrantes, o proclamado “direito” à elaboração de termo circunstanciado de ocorrência teria sido assegurado, inicialmente, por ocasião da entrada em vigor da Lei n° 9.099/1995, por meio da qual exsurgira comando deontológico de cunho organizacional a dispor que a “autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.” (art. 69). Por sua vez, no Distrito Federal, esta Corte de Justiça editara o Provimento no 27, de 23 de agosto de 2018, emanado da Corregedoria Geral de Justiça, em que, no uso das atribuições regimentais, autorizara “o recebimento pelos juizados especiais criminais e pelos demais juízos com competência criminal da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para o fim de deflagrar procedimento de natureza criminal, dos Termos Circunstanciados de Ocorrência lavrados por policiais militares e agentes de trânsito do Distrito Federal bem como por policiais rodoviários federais.” Sustentaram as impetrantes, com espeque nos aludidos comandos normativos, que, surgida controvérsia administrava, tanto o Conselho Nacional de Justiça (Procedimento de Controle Administrativo n° 0008430-38.2018.2.00.0000) quanto o Conselho Nacional do Ministério Público (Pedido de Providências n° 1.461/2013-22) teriam emitido pareceres favoráveis à atuação policial volvida a promover a elaboração de Termos Circunstanciados de Ocorrências – TCO’s e encaminhá-los diretamente à autoridade judiciária. Ocorre que, da simples leitura dos preceptivos destacados, e conforme sobejamente alinhavado, as normas destacadas cuidaram apenas de enunciar e positivar comandos de cunho administrativo-organizacional a permitir, no bojo das atribuições policiais desvinculadas da polícia judiciária, a facilitação da comunicação formal de ocorrências policiais de menor potencial ofensivo, e, outrossim, no contexto da atividade judiciária, de permitir o recebimento de tais comunicações sem que se prejudique a validade do ato. Não se trata, a toda evidência, de direito ou prerrogativa das referidas categorias profissionais, mas singela atribuição administrativa, cuja defesa, acaso violada ou em vias de o ser, não está, em absoluto, abarcada nas hipóteses de cabimento do mandado de segurança. De mais a mais, conforme destacado nas próprias informações prestadas, não se olvidando tratar-se de ilação extraível da mera interpretação literal e sistemática do Decreto impugnado, as normas ali constantes, reputadas por ilegais porquanto submeteriam compulsoriamente a atuação das entidades policiais ao crivo da polícia judiciária, em verdade, prescreverem faculdade quanto à adoção do sistema digital desenvolvido ou a ser desenvolvido pela Polícia Civil. Com efeito, a norma insculpida no questionado art. 4°, §3°, preconiza textualmente que, por ocasião do “registro de ocorrências criminais de infrações penais de menor potencial ofensivo, poderá ser utilizada solução específica disponibilizada pela Polícia Civil aos demais órgãos do sistema de segurança pública, assegurada a retroalimentação dos dados da ocorrência ao órgão responsável pelo registro, na forma do art. 3o.” (grifos nossos). Inexorável, pois, inexistir, na norma transcrita, comando deontológico proibitivo no sentido de que a elaboração de TCO’s não poderia ser promovida pelas Polícias Militares ou Rodoviária, ou, quiçá, que emirja daí a conclusão pela subsistência de situação de subordinação à Polícia Civil, donde pode-se inferir que, se direito trata-se, não é certo e não fora demonstrada, de plano, sua violação. Disso decorre inquestionavelmente a imperiosidade quanto ao decreto de indeferimento da petição inicial por carência de ação, nos termos do artigo 10, caput, da Lei de Mandado de Segurança. Confira-se, quanto ao ponto, elucidativo escólio doutrinário adiante transliterado: “O inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal dispõe sobre o mandado de segurança individual. Nessa norma constitucional encontram-se os requisitos para o cabimento do writ: a) direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data; b) ato ilegal ou abusivo; c) autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas. Em primeiro lugar, para se valer do mandado de segurança, faz-se necessário que o indivíduo seja titular de direito líquido e certo, exigência essa que também se encontra no art. 1o da Lei 12.016/2009. A expressão “direito líquido e certo” é imprecisa, e sua compreensão merece cuidados. Ao contrário do que se supõe, direito líquido e certo não significa um direito absoluto, incontestável ou incapaz de gerar divergência sobre a sua existência. Essa expressão exprime apenas a possibilidade de demonstração, em tese, da ilegalidade ou abusividade do ato coator por meio da petição inicial domandado de segurança e seus documentos, sem necessidade de dilação probatória. Ou seja, é a possibilidade de os fatos constitutivos do direito afirmado pelo impetrante serem comprovados por prova pré-constituída, uma vez que o objetivo do mandado de segurança é ter procedimento rápido, sem instrução probatória. A rigor, para o impetrante, o direito líquido e certo constitui um ônus processual, pois, se ele não conseguir fazer essa prova, o mandado de segurança será inadmitido, o que, por sua vez, mostra que essa questão se refere à admissibilidade da ação, e não a seu mérito. Mais especificamente, a questão do direito líquido e certo diz respeito ao interesse processual – uma das condições da ação –, porque quem não possui direito líquido e certo não pode utilizar o mandado de segurança como via judicial adequada (a adequação da via judicial é uma das expressões do interesse processual). Repare-se que o direito líquido e certo não pode ser amparado por habeas corpus ou habeas data, o que quer dizer que o uso do mandado de segurança em relação a essas ações é residual, apenas se não for a hipótese de uma dessas vias, e não alternativo.”[13] Alfim, deve-se destacar, reforçando-se a inadequação da via eleita, que o Decreto impugnado também não padece de vício de inconstitucionalidade, pela alegada violação da competência constitucional privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, inc. I). Como de inafastável constatação, a norma regulamentar apenas estabelecera contornos organizacionais e gerenciais quanto às políticas, diretrizes, princípios e regramentos afetos à interoperabilidade das comunicações quanto à ocorrência de fatos delituosos. Não se está defronte, destarte, a qualquer norma que interfira ou ostente relação com processo ou procedimentos de cunho processual penal – embora tratando-se de procedimentos, subsista competência concorrente entre os entes federativos (CF, art. 24, XI). Assim é que, não se plasmando qualquer inconstitucionalidade a ser reconhecida em controle difuso e, por sua vez, não ressaindo sequer a possibilidade de aventar-se o controle concentrado pela via mandamental, sobeja integralmente desprovida de lastro a argumentação alinhavada pelas impetrantes. Em suma, sob moldura destacada ao longo da fundamentação, ressoa que o aduzido pelas impetrantes resta desguarnecido de lastro substantivo sequer à admissibilidade da pretensão mandamental que aviaram, devendo-lhe ser negado trânsito com lastro na inadequação da via manejada, consoante preconiza o artigo 10, caput, da Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/2009). Nos termos do dispositivo citado, “quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração” deverá a petição inicial ser, desde logo, indeferida, por decisão fundamentada. Nesse sentido, não tendo as impetrantes demonstrado a existência de direito ou prerrogativa próprios da categoria profissional de seus associados, subsistindo, em verdade, mera modulação quanto a parcela de suas atribuições, ou seja, de seus deveres funcionais, não subsiste lastro a aparelhar e justificar a admissão da ação de segurança, não preenchendo o mandamus os pressupostos processuais próprios de admissibilidade. Isso, ademais, mormente quando o alegado direito sequer está revestido da certeza e não se está perante sua efetiva violação. Alinhados esses argumentos e patenteada a inadequação do instrumento manejado pelas impetrantes para perseguição da tutela almejada, ressalvado o uso do instrumento adequado para postulação da prestação aventada, deve ser colocado termo, via de decisão singular, à ação de segurança, diante da inexistência de direito ou prerrogativa inerente aos substituídos processuais das impetrantes, mormente enquanto categorial profissional. Ante essas circunstâncias e afigurando-se despiciendo serem alinhados quaisquer outros argumentos, afirmo a carência de ação das impetrantes decorrente da inexorável inadequação da ação mandamental que veicularam para obtenção do fim almejado e, em consequência, extingo o writ, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09 - e no artigo 485, incisos IV e VI, do novo estatuto processual. Custas pelas impetrantes. Operada a preclusão, pagas as custas, feitas as anotações e dada a devida baixa, arquivem-se os autos. Intimem-se Brasília-DF, 15 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição inicial – ID 26265914 (páginas 04/54). [2] - Despacho – ID 26362269 (página 244). [3] - Petição e documentos – ID 26515085; ID 26515086; ID 26515087 e ID 26515088 (páginas 249/275). [4] - Petição inicial – ID 26265914 (páginas 04/54). [5] - Petição e documentos –ID 26515086 (página 255). [6] - THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 61/62. [7] - VELLOSO, Carlos Mário. Direito Líquido e Certo. Decadência. In: Cinqüenta Anos de Mandado de Segurança. Org. Sérgio Ferraz. Porto Alegre: Fabris, 1986, p. 56. [8] - BUENO, Cássio Scarpinella. A Nova Lei do Mandado de Segurança. 2 Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 125. [9] - MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnoldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36 Ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 137/138. [10] - THEODORO JÚNIOR, Humberto. O Mandado de Segurança segundo a Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, Rio de Janeiro, Forense, 2009, p. 48. [11] - GRECO FILHO, Vicente. O Novo Mandado de Segurança, São Paulo: Saraiva, 2010, p. 57. [12] - VELLOSO, Carlos Mário. Direito Líquido e Certo. Decadência. In: Cinqüenta Anos de Mandado de Segurança. Org. Sérgio Ferraz. Porto Alegre: Fabris, 1986, p. 56. [13] - MORAES, Alexandre de. et al. Constituição Federal Comentada (CRAMER, Ronaldo), 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, pp. 608-609.